Tribunal: TJMT
Processo: 0001407-70.2010.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001407-70.2010.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO JEFFERSON PEREIRA ALVES - CPF: 028.254.031-80 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE RODRIGUES ALVES - CPF: 028.254.021-09 (APELADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), INGRIDY TAQUES CAMARGO - CPF: 024.828.561-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -

DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA POUPANÇA - GENITOR FALECIDO– INTERESSE DE AGIR DOS HERDEIROS- PROCEDÊNCIA - DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO -

TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO AOS HERDEIROS – RESSARCIMENTO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS – 12% a.a -ART. 406, CC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas se presta em obter ou prestar de forma contábil, informações acerca da gestão patrimonial de alguém por terceiro em razão de lei ou contrato.

Configura-se direito dos herdeiros ter as contas prestadas pelo Banco acerca dos valores depositados pelo genitor falecido, em conta vinculada à instituição financeira, por estar incumbida da administração dos recursos recebidos.

Não comprovado pela instituição bancária, na prestação de contas, que os valores depositados na conta do falecido e sob a custodia da entidade financeira, foram transferidos aos herdeiros do de cujus, impõe-se o ressarcimento do crédito.

Tratando-se de relação contratual, os juros moratórios incidente aplica-se o disposto no art. 406 do CC/02, no percentual de 1% a.m.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco

contra a r. sentença
proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo, nos autos da ação de prestação de contas proposta por
Bruno Jefferson Pereira Alves e Jéssica Rodrigues Alves
, que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer
a existência do saldo de Cr$ 25.235,45 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros), determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos.

Inconformado, recorre o Banco Bradesco, ora apelante, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença, em razão da publicação equivocada de conteúdo de pronunciamento judicial diverso, o que alega ter inviabilizado o exercício da ampla defesa.

No mérito, sustenta o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não houve negligência na apresentação da prestação de contas e que nos documentos reunidos e apresentados foi demonstrado que a importância de Cr$ 25.235,45 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros), foi transferida aos herdeiros, através da meeira, Sra. Sonia Rodrigues (esposa do
de cujus
e mãe dos autores).

Questiona os juros moratórios aplicados o percentual de 12% a.a, afirmando que somente é devido após a vigência do Código Civil de 2002, incidindo o percentual de 6% a.a.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, com a readequação do ônus e sucumbência.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 11161100, os apelados

defendem a preclusão quanto ao prazo para a prestação de contas, e no mérito, pedem pelo desprovimento do apelo, com a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de prestação de contas proposta objetivando a condenação do Banco Bradesco em exibir extrato detalhado bem como a prestação de contas referente a valores depositados na conta poupança n. 6382938-2, agência 2000-1, de titularidade do genitor dos autores– Sebastiao Pereira Alves, então falecido.

Decorrido o trâmite processual, o feito foi sentenciado para julgar procedente a pretensão inicial a fim de determinar a instituição bancária, a prestação de contas. Contra referido
decisum
foi interposto Recurso de Apelação n. 100801/2014, pelo Banco Bradesco, sob minha relatoria, que foi desprovido pela então 5
ª
Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça (Id n. 111610953 - fls. 101/106), cuja ementa restou assim redigida:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTRATOS BANCÁRIOS ENVIADOS MENSALMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – PRIMEIRA FASE – DÚVIDA NOS LANÇAMENTOS EFETUADOS – OBRIGAÇÃO DO BANCO – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento pacificado que independentemente do fornecimento de extratos bancários e da prova de prévio pedido de esclarecimento, se há dúvida quanto a correção dos valores lançados na conta, há interesse processual na ação de prestação de contas. O pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas apenas certifica a existência ou não do direito a exigi-las, sendo impertinente a discussão nesse momento processual, referente à legalidade dos lançamentos efetuados pelo banco. Os herdeiros do titular da conta têm legitimidade interesse para ajuizar ação de prestação de contas contra a instituição financeira, sendo esta obrigada a prestá-la”

Interposto Recurso Especial n. 150627/2014, pelo Banco Bradesco, foi-lhe negado seguimento (Id n. 111610953 – fls. 124/126) . Interposto Agravo no REsp, o recurso não foi conhecido pelo STJ (Id n. 111610953 – fl.145/146)

Em seguida sobreveio a prestação de contas a fls. 157/160 (Id n. 111610953), apresentando a inexistência de crédito na conta apontada, em razão da transferência dos valores para a esposa do
de cujus
, contra a qual insurgiram-se os autores apontando a impossibilidade de insuficiência de saldo, em razão do falecimento do titular antes da transferência efetuada, oportunidade em que pleitearam pela improcedência da prestação de contas e condenação da instituição financeira ao pagamento do saldo existente antes do falecimento do correntista.

Determinado pelo togado
a quo
a realização de perícia na conta apontada, sobreveio sentença de mérito julgado procedente a pretensão inicial para reconhecer a existência de saldo no valor de R$ 25.235,45 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros), na conta poupança do falecido, como se infere:

“[...]Posto isso, na forma do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE reconhecendo a existência do saldo de R$ 25.235,45 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros). Após remeta-se os autos à contadoria deste juízo, para atualização dos cálculos apresentados fs. 197, aplicando juros moratórios no percentual de 12% ao ano. CONDENO a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor do crédito ora reconhecido, nos termos do §2º do art. 85 do CPC”[...].

(Id n. 111610954 – fl. 87/91).

Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco Bradesco.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da publicação equivocada de conteúdo de pronunciamento judicial diverso, o que alega ter inviabilizado o exercício da ampla defesa.

A preliminar não merece acolhida, vez que, como se observa do evento de Id n. 11610954, referido vício processual foi sanado, com a anulação da decisão equivocada e republicação da sentença pertinente, com a restituição do prazo recursal para as partes.

De mais a mais o apelante, teve acesso ao conteúdo da decisão de mérito tanto que apresentou contrarrazões aos embargos reconhecendo o equivoco da serventia judicial ao publicar pronunciamento não integrante dos autos, e em seguida, após a restituição do prazo recursal, interpõe o presente apelo, impugnando os pontos da sentença.

Logo, não se vislumbra o alegado vício processual a reconhecer o
error in procedendo
, não havendo que se falar em violação a ampla defesa.

Pelo que
rejeito
a preliminar.

No mérito, advoga a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que de que não houve negligência na apresentação da prestação de contas, e pontua a inexistência do dever de indenizar os apelados, porque comprovou que

a importância de Cr$ 25.235,45 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros), foi transferida aos herdeiros, através da meeira, Sra. Sonia Rodrigues (esposa do
de cujus
e mãe dos autores).

Todavia, baldados os argumentos envidados pela apelante, de fato há que se reconhecer a preclusão temporal em contrapor a impugnação apresentada pelos apelados, haja vista que, a situação narrada corrobora que a instituição bancária teve prazo suficiente para contrapor-se a impugnação à prestação de contas, sendo convocada aos autos, em vários momentos, pelo juízo condutor do feito e permaneceu inerte.

Veja: apos a prolação da sentença em 12.06.12, fixando o prazo de 48 horas para prestação de contas, sobrevieram vários recursos pela instituição bancaria questionando a determinação, ocorrendo o trânsito em julgado. Intimado do retorno dos autos da instância extraordinária, o Banco apresentou os documentos quando já decorrido o prazo fixado, e já na segunda fase do procedimento, em que se alterca apenas quanto as próprias contas apresentadas, após a impugnação pelos autores, quedou-se inerte, em que pese intimado por mais de um momento e advertido pelo juízo da possibilidade do reconhecimento da veracidade da impugnação apresentada.

A sentença foi enfática nesse sentido, vejamos:

[...] “Intimado a prestar contas em 48 horas, conforme sentença prolatada (...) a parte demandada interpôs vários recursos, e após o trânsito em julgado da sentença, não apresentou a prestação de contas dentro do prazo exigido. Instado a apresentar documentos

justificativos dos lançamentos individualmente impugnados (...), a parte requerida quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 193, não obedecendo os prazos, com isso, não lhe cabe mais impugnar os valores apresentados pelos requerentes.

[...] Vale dizer que a instituição financeira fora devidamente

advertida quando da decisão de fl. 190, que a sua inércia na apresentação dos documentos solicitados implicaria na incidência do art. 359 do CPC/73, de modo que se admitiram como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora” (
Id n. 11610954 - fl. 88)

A despeito, o exame dos autos corrobora que as informações referentes à inexistência de valores depositados na conta poupança n. 6382938-2, agência 2000-1, de titularidade do falecido genitor dos autores, não se afiguram corretas.

Isto porque, a prestação de contas exibida pela apelante, informou que no dia 24.09.93, todo o saldo existente na sobredita conta poupança foi transferido pelo titular, para a esposa do
de cujus
. Embora possível a transferência de valores após o falecimento, é fato que, no caso, não poderia ter sido realizada pelo titular, vez que o óbito do correntista se deu em
17.09.93
, ou seja, anterior à transação.

Outrossim, o documento apresentado a fl. 175 (Id n. 111610953) referente a alegada operação de transferência, apenas consigna a informação “
Importância que debitamos referente pagamento efetuado a Sonia Rodrigues (....) conforme

recibo e declaração em nosso poder.
”, não indicando para qual conta foi creditado o valor, até então existente na conta do
de cujus
. Ora, não ha assinatura de recebimento pela então destinatária do crédito - Sra. Sonia -, tampouco informação da conta destinatária.

O documento apenas noticia a ocorrência da transferência sem qualquer comprovação de que o crédito foi recebido pela pessoa indicada, em que pese o próprio recibo transcreva a existência de declaração em poder da instituição bancaria, que não foi apresentada pela entidade financeira, a corroborar o recebimento do numerário pela esposa do falecido.

Diante desse cenário, não comprovado pela instituição bancária que o saldo existente até o óbito do correntista falecido, que estava sob a custódia do Banco, foi recebido pelos herdeiros do
de cujus
, é nítido o dever do apelante em pagar aos apelados o crédito depositado, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Por derradeiro, quanto à irresignação dos juros incidentes, defende o apelante a aplicabilidade no percentual de apenas 6% ao ano, por entender que o patamar de 12% ao ano, somente é devido após a vigência do Código Civil de 2002.

A insurgência não procede vez que tratando-se de relação contratual os juros incidentes é o previstos no art. 406 do CC/02, no percentual de 1% a.m, sobretudo considerando que quando da prolação da sentença já vigorava o código civil vigente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS SER CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DO DÉBITO – CORREÇÃO - INDICE APLICÁVEL INPC – TAXA SELIC – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A astreinte é instituto de direito processual que visa dar efetividade à ordem judicial. O seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Apesar do cumprimento da medida liminar antes da sentença, não configura perda de objeto, ainda que revestida de cunho satisfativo, visto que o Banco Recorrente cumpriu a tutela de urgência após o prazo determinado.

Portanto, mesmo cumprida a tutela de urgência, permanece o objeto da ação a ser analisado, ou seja, a questão da legitimidade ou ilegitimidade da retenção de valores da conta corrente da Apelada.

De outro norte, o Juiz da causa condenou o Banco Apelante ao pagamento de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da data da operação. No entanto, o Recorrente sustenta que a aplicação de juros moratórios deve se dar com a taxa SELIC; contudo, razão não lhe assiste. Ato sentencial mantido. Honorários majorados.

A lide decorre de relação contratual em que os juros de mora devem incidir a contar da citação, não havendo que falar em Taxa Selic, mas no percentual de 1% ao mês, de acordo com o artigo 406, do Código Civil c/c o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.”
(
TJMT. RAC n. 1021126-90.2017.8.11.0041, 2
ª
Câmara de Direito Privado Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda J. 17.11.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o togado
a quo
agiu com o costumeiro acerto não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de prestação de contas proposta objetivando a condenação do Banco Bradesco em exibir extrato detalhado bem como a prestação de contas referente a valores depositados na conta poupança n. 6382938-2, agência 2000-1, de titularidade do genitor dos autores– Sebastiao Pereira Alves, então falecido.

Decorrido o trâmite processual, o feito foi sentenciado para julgar procedente a pretensão inicial a fim de determinar a instituição bancária, a prestação de contas. Contra referido
decisum
foi interposto Recurso de Apelação n. 100801/2014, pelo Banco Bradesco, sob minha relatoria, que foi desprovido pela então 5
ª
Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça (Id n. 111610953 - fls. 101/106), cuja ementa restou assim redigida:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTRATOS BANCÁRIOS ENVIADOS MENSALMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – PRIMEIRA FASE – DÚVIDA NOS LANÇAMENTOS EFETUADOS – OBRIGAÇÃO DO BANCO – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento pacificado que independentemente do fornecimento de extratos bancários e da prova de prévio pedido de esclarecimento, se há dúvida quanto a correção dos valores lançados na conta, há interesse processual na ação de prestação de contas. O pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas apenas certifica a existência ou não do direito a exigi-las, sendo impertinente a discussão nesse momento processual, referente à legalidade dos lançamentos efetuados pelo banco. Os herdeiros do titular da conta têm legitimidade interesse para ajuizar ação de prestação de contas contra a instituição financeira, sendo esta obrigada a prestá-la”

Interposto Recurso Especial n. 150627/2014, pelo Banco Bradesco, foi-lhe negado seguimento (Id n. 111610953 – fls. 124/126) . Interposto Agravo no REsp, o recurso não foi conhecido pelo STJ (Id n. 111610953 – fl.145/146)

Em seguida sobreveio a prestação de contas a fls. 157/160 (Id n. 111610953), apresentando a inexistência de crédito na conta apontada, em razão da transferência dos valores para a esposa do
de cujus
, contra a qual insurgiram-se os autores apontando a impossibilidade de insuficiência de saldo, em razão do falecimento do titular antes da transferência efetuada, oportunidade em que pleitearam pela improcedência da prestação de contas e condenação da instituição financeira ao pagamento do saldo existente antes do falecimento do correntista.

Determinado pelo togado
a quo
a realização de perícia na conta apontada, sobreveio sentença de mérito julgado procedente a pretensão inicial para reconhecer a existência de saldo no valor de R$ 25.235,45 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros), na conta poupança do falecido, como se infere:

“[...]Posto isso, na forma do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE reconhecendo a existência do saldo de R$ 25.235,45 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros). Após remeta-se os autos à contadoria deste juízo, para atualização dos cálculos apresentados fs. 197, aplicando juros moratórios no percentual de 12% ao ano. CONDENO a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor do crédito ora reconhecido, nos termos do §2º do art. 85 do CPC”[...].

(Id n. 111610954 – fl. 87/91).

Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco Bradesco.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da publicação equivocada de conteúdo de pronunciamento judicial diverso, o que alega ter inviabilizado o exercício da ampla defesa.

A preliminar não merece acolhida, vez que, como se observa do evento de Id n. 11610954, referido vício processual foi sanado, com a anulação da decisão equivocada e republicação da sentença pertinente, com a restituição do prazo recursal para as partes.

De mais a mais o apelante, teve acesso ao conteúdo da decisão de mérito tanto que apresentou contrarrazões aos embargos reconhecendo o equivoco da serventia judicial ao publicar pronunciamento não integrante dos autos, e em seguida, após a restituição do prazo recursal, interpõe o presente apelo, impugnando os pontos da sentença.

Logo, não se vislumbra o alegado vício processual a reconhecer o
error in procedendo
, não havendo que se falar em violação a ampla defesa.

Pelo que
rejeito
a preliminar.

No mérito, advoga a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que de que não houve negligência na apresentação da prestação de contas, e pontua a inexistência do dever de indenizar os apelados, porque comprovou que

a importância de Cr$ 25.235,45 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros), foi transferida aos herdeiros, através da meeira, Sra. Sonia Rodrigues (esposa do
de cujus
e mãe dos autores).

Todavia, baldados os argumentos envidados pela apelante, de fato há que se reconhecer a preclusão temporal em contrapor a impugnação apresentada pelos apelados, haja vista que, a situação narrada corrobora que a instituição bancária teve prazo suficiente para contrapor-se a impugnação à prestação de contas, sendo convocada aos autos, em vários momentos, pelo juízo condutor do feito e permaneceu inerte.

Veja: apos a prolação da sentença em 12.06.12, fixando o prazo de 48 horas para prestação de contas, sobrevieram vários recursos pela instituição bancaria questionando a determinação, ocorrendo o trânsito em julgado. Intimado do retorno dos autos da instância extraordinária, o Banco apresentou os documentos quando já decorrido o prazo fixado, e já na segunda fase do procedimento, em que se alterca apenas quanto as próprias contas apresentadas, após a impugnação pelos autores, quedou-se inerte, em que pese intimado por mais de um momento e advertido pelo juízo da possibilidade do reconhecimento da veracidade da impugnação apresentada.

A sentença foi enfática nesse sentido, vejamos:

[...] “Intimado a prestar contas em 48 horas, conforme sentença prolatada (...) a parte demandada interpôs vários recursos, e após o trânsito em julgado da sentença, não apresentou a prestação de contas dentro do prazo exigido. Instado a apresentar documentos

justificativos dos lançamentos individualmente impugnados (...), a parte requerida quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 193, não obedecendo os prazos, com isso, não lhe cabe mais impugnar os valores apresentados pelos requerentes.

[...] Vale dizer que a instituição financeira fora devidamente

advertida quando da decisão de fl. 190, que a sua inércia na apresentação dos documentos solicitados implicaria na incidência do art. 359 do CPC/73, de modo que se admitiram como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora” (
Id n. 11610954 - fl. 88)

A despeito, o exame dos autos corrobora que as informações referentes à inexistência de valores depositados na conta poupança n. 6382938-2, agência 2000-1, de titularidade do falecido genitor dos autores, não se afiguram corretas.

Isto porque, a prestação de contas exibida pela apelante, informou que no dia 24.09.93, todo o saldo existente na sobredita conta poupança foi transferido pelo titular, para a esposa do
de cujus
. Embora possível a transferência de valores após o falecimento, é fato que, no caso, não poderia ter sido realizada pelo titular, vez que o óbito do correntista se deu em
17.09.93
, ou seja, anterior à transação.

Outrossim, o documento apresentado a fl. 175 (Id n. 111610953) referente a alegada operação de transferência, apenas consigna a informação “
Importância que debitamos referente pagamento efetuado a Sonia Rodrigues (....) conforme

recibo e declaração em nosso poder.
”, não indicando para qual conta foi creditado o valor, até então existente na conta do
de cujus
. Ora, não ha assinatura de recebimento pela então destinatária do crédito - Sra. Sonia -, tampouco informação da conta destinatária.

O documento apenas noticia a ocorrência da transferência sem qualquer comprovação de que o crédito foi recebido pela pessoa indicada, em que pese o próprio recibo transcreva a existência de declaração em poder da instituição bancaria, que não foi apresentada pela entidade financeira, a corroborar o recebimento do numerário pela esposa do falecido.

Diante desse cenário, não comprovado pela instituição bancária que o saldo existente até o óbito do correntista falecido, que estava sob a custódia do Banco, foi recebido pelos herdeiros do
de cujus
, é nítido o dever do apelante em pagar aos apelados o crédito depositado, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Por derradeiro, quanto à irresignação dos juros incidentes, defende o apelante a aplicabilidade no percentual de apenas 6% ao ano, por entender que o patamar de 12% ao ano, somente é devido após a vigência do Código Civil de 2002.

A insurgência não procede vez que tratando-se de relação contratual os juros incidentes é o previstos no art. 406 do CC/02, no percentual de 1% a.m, sobretudo considerando que quando da prolação da sentença já vigorava o código civil vigente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS SER CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DO DÉBITO – CORREÇÃO - INDICE APLICÁVEL INPC – TAXA SELIC – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A astreinte é instituto de direito processual que visa dar efetividade à ordem judicial. O seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Apesar do cumprimento da medida liminar antes da sentença, não configura perda de objeto, ainda que revestida de cunho satisfativo, visto que o Banco Recorrente cumpriu a tutela de urgência após o prazo determinado.

Portanto, mesmo cumprida a tutela de urgência, permanece o objeto da ação a ser analisado, ou seja, a questão da legitimidade ou ilegitimidade da retenção de valores da conta corrente da Apelada.

De outro norte, o Juiz da causa condenou o Banco Apelante ao pagamento de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da data da operação. No entanto, o Recorrente sustenta que a aplicação de juros moratórios deve se dar com a taxa SELIC; contudo, razão não lhe assiste. Ato sentencial mantido. Honorários majorados.

A lide decorre de relação contratual em que os juros de mora devem incidir a contar da citação, não havendo que falar em Taxa Selic, mas no percentual de 1% ao mês, de acordo com o artigo 406, do Código Civil c/c o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.”
(
TJMT. RAC n. 1021126-90.2017.8.11.0041, 2
ª
Câmara de Direito Privado Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda J. 17.11.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o togado
a quo
agiu com o costumeiro acerto não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022